Tribunal: TJMT
Processo: 1005209-52.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005209-52.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), NABI IMPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ: 04.437.716/0001-01 (AGRAVANTE), JAIRO DE SOUZA MARTINS - CPF: 523.240.101-78 (AGRAVANTE), JOSLENE DE JESUS DIAS DA CRUZ - CPF: 568.701.591-49 (AGRAVANTE), GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA - CNPJ: 07.420.132/0001-11 (AGRAVADO), LUCIANA REZEGUE DO CARMO ARRUDA - CPF: 697.982.061-34 (ADVOGADO), DOLOR RIBEIRO BOTELHO NETO - CPF: 001.039.861-97 (ADVOGADO), IGOR GOES LOBATO - CPF: 048.203.546-39 (ADVOGADO), HUMBERTO ROSSETTI PORTELA - CPF: 884.898.506-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1005209-52.2020.8.11.0000

AGRAVANTES: NABI IMPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP E OUTROS

AGRAVADO: GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – PRELIMINARES –INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.018 DO CPC/15 – REJEIÇÃO – INADMISSIBILIDADE RECURSAL POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – PRECLUSÃO QUANTO AO DIREITO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – NÃO CONHECIMENTO – ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ DA EXECUÇÃO EM RAZÃO DE COBRANÇA EM DUPLICIDADE, AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL QUANTO À INADIMPLÊNCIA E NÃO ESPECIFICAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO DÉBITO

– AUSÊNCIA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –NÃO CABIMENTO – LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – NÃO DEMONSTRAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É dispensada a juntada, nos autos de origem, das peças previstas no artigo 1.018 do CPC/15 quando tratar-se de demanda processada por meio eletrônico.

Não se conhece do pedido de reconhecimento da preclusão quanto ao direito de oposição de embargos à execução se tal questão não foi objeto da decisão recorrida, tampouco provocada pela parte contrária.

Se a matéria trazida pelos agravantes (suposta iliquidez em razão de cobrança em duplicidade, ausência de prova documental quanto à inadimplência e não especificação da composição do débito) não é de ordem pública e depende de dilação probatória, conclui-se que o incidente não preenche os requisitos de admissibilidade atinentes à espécie, devendo ser mantida a decisão que rejeitou da exceção de pré-executividade.

Não é cabível a condenação em honorários advocatícios na hipótese de rejeição ou improcedência da Exceção de Pré-executividade.

A má-fé não se presume, pois exige prova satisfatória, não só da sua existência, mas da caracterização do dano processual a que a condenação cominada na lei visa compensar. Se não comprovada, descabida sua fixação.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1005209-52.2020.8.11.0000

AGRAVANTES: NABI IMPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP E OUTROS

AGRAVADO: GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
NABI IMPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, JAIRO DE SOUZA MARTINS e JOSLENE DE JESUS DIAS DA CRUZ

contra a decisão que rejeitou a
Exceção de Pré-executividade
oposta em face do
GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA
, por entender que a matéria discutida não é cabível pela via eleita. E ainda, condenou a parte excipiente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC/15.

Em síntese, sustentam os agravantes a iliquidez da Execução, sob o argumento de que não foi especificado quanto do valor exequendo (R$ 145.008,69) é composto por aluguéis, quanto se refere a encargos de locação e qual a quantia correspondente ao fundo de promoção, bem como não aponta quais os meses inadimplidos.

Alegam que o contrato de locação prevê como valor do aluguel 5% do faturamento bruto mensal da loja, contudo, não existe nenhum documento nos autos que demonstre o faturamento do mês sobre o qual foi calculado o aluguel inadimplido.

Asseveram que o instrumento de confissão de dívida trazido pelo agravado não tem relação com os valores objeto da execução, uma vez que anterior aos valores informados nas planilhas unilaterais que a instruem.

No mais, defendem a iliquidez da execução em razão da cobrança de valores em duplicidade, bem como insurgem-se quanto à condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, por não ser cabível na hipótese de indeferimento da Exceção de Pré-executividade.

Sob tais argumentos, pugnam pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID 38094967).

Ao apresentar a contraminuta, o agravado suscita preliminar de inadmissibilidade do recurso por violação ao artigo 1.018, § 3º, do CPC/15, uma vez que a parte recorrente não teria informado o Juízo singular sobre a interposição do recurso.

Defende a inadmissibilidade recursal em razão da inadequação da via eleita, por discutir matéria que depende de dilação probatória.

E ainda em sede preliminar, pleiteia pela aplicação dos efeitos da preclusão consumativa aos agravantes quanto à oposição de embargos a execução.

No mérito, refutam os argumentos do recurso e requerem o desprovimento do recurso, com aplicação de litigância de má fé (ID 40324995).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1005209-52.2020.8.11.0000

AGRAVANTES: NABI IMPORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP E OUTROS

AGRAVADO: GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA

VOTO (PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.018, § 3º, DO CPC/15)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Ao apresentar a contraminuta, o agravado suscita preliminar de inadmissibilidade do recurso por violação ao artigo 1.018, § 3º, do CPC/15, uma vez que a parte recorrente não teria informado o Juízo singular sobre a interposição do recurso.

Contudo, o § 2º do referido artigo deixa claro que a juntada da cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição, assim como a relação dos documentos que instruíram o recurso é obrigatória apenas nos processos físicos, sendo dispensada no caso de autos eletrônicos.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do STJ, tendo em vista que o magistrado de primeira instância dispõe de fácil acesso a todos elementos dos processos pelo sistema eletrônico.

Nesse sentido:

"
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.018 DO CPC/2015. NÃO CONFIGURADA. 1. A recorrente indica ofensa ao artigo 1018, § 3º, do CPC/2015 sob a alegação de o recorrido deixou de juntar aos autos o comprovante de interposição e a relação dos documentos que instruíram o Agravo de Instrumento. 2. O Tribunal a quo consignou (fl. 78, e-STJ): "(...) a previsão contida no § 3º, do artigo 1.018, do CPC, segundo a doutrina, está sendo interpretada no sentido de que há dispensa da informação, em primeiro grau, da interposição do agravo de instrumento, na hipótese de autos eletrônicos, pois, não haverá qualquer dificuldade do agravado em acessar a peça recursal para elaborar suas contrarrazões". 3. Portanto, incólume o art. 1.018 do CPC/2015 porquanto remanesce a necessidade da comunicação somente naquelas hipóteses em que a interposição do agravo ocorra por meio físico
. (STJ - REsp 1.753.502/PR, Relator Ministro Francisco Falcão, 2ª Turma, DJe 13/12/2018. 4. Recurso Especial não provido." (REsp 1811125/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019)

Desta feita,
rejeito
a preliminar suscitada.-

VOTO (PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A preliminar de inadmissibilidade recursal em razão da inadequação da via eleita, por discutir matéria que depende de dilação probatória, confunde-se com o mérito e com ele será analisada.-

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se a ação principal de uma Execução de Título Extrajudicial, ajuizada pelo agravado em face dos agravantes para o recebimento da importância de R$ 145.008,69 (cento e quarenta e cinco mil e oito reais e sessenta e nove centavos), referente a aluguéis e demais encargos de locação inadimplidos oriundos do “Instrumento Particular de Contrato Atípico de Locação da LUC 172/173 Piso 1º Pavimento do Goiabeiras Shopping Center - Expansão” e de seus aditivos, bem como

às parcelas inadimplidas do “Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças”.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que o pedido de reconhecimento da preclusão quanto ao direito de oposição de embargos à execução não foi objeto da decisão recorrida, tampouco foi provocada pela parte contrária, razão pela qual não conheço do pedido.

Sobre o tema, imperioso ressaltar que de origem doutrinária e jurisprudencial, a exceção (ou objeção) de pré-executividade encontrou ressonância no Direito Processual exatamente para evitar a desnecessária apresentação de Embargos à Execução para toda e qualquer matéria.

Assim, cabível a exceção para a arguição de matérias de ordem pública, que não demandem dilação probatória ou fundamentem no excesso da execução.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECEBIMENTO COMO EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA QUANTO AO RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2.
Nos termos da jurisprudência consolidada no âmbito do STJ, é inadmissível o recebimento da exceção de pré-executividade como embargos à execução quando as matérias alegadas na exceção dependem de dilação probatória, não podendo ser verificadas de ofício pelo juízo. Precedentes.

3. Além disso, não havia dúvida objetiva quanto ao recurso cabível na hipótese, porque a alegação formulada na inicial - de inexigibilidade do título executivo em razão da nulidade do protesto -, se amolda à hipótese prevista no art. 917, I, do NCPC.

4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

5. Agravo interno não provido
." (AgInt no AREsp 1549871/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020) G.n.

No caso dos autos, os agravantes fundamentam o incidente na alegação a iliquidez da execução: em razão da cobrança de valores em duplicidade, de ausência de prova documental quanto aos meses de aluguel inadimplido; e não especificação da composição do débito (aluguéis, encargos de locação e fundo de promoção), o que se mostra incompatível com via da exceção face à necessidade de dilação probatória e reflexo no valor executado, devendo a matéria ser deduzida em sede de embargos à execução.

Nesse sentido:

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ - EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – ALEGAÇÕES QUE DEMANDAM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE MATÉRIA PASSÍVEL DE ANÁLISE EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ - EXECUTIVIDADE – EXCEÇÃO REJEITADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O eg. STJ já consolidou o entendimento de que “a exceção de pré - executividade pressupõe os seguintes requisitos: (a) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é necessário que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AREsp 1260669/PR – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 12/06/2018, DJe 19/06/2018). 2. É descabida a arguição de excesso de execução em sede de exceção de pré - executividade , que tem matéria de análise vinculada apenas às matérias de ordem pública, que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz
." (TJMT - N.U 1010153-34.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 08/10/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCEÇÃO DE PRÉ - EXECUTIVIDADE - REJEIÇÃO - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - INVIABILIDADE DO PROCEDIMENTO ELEITO - RECURSO DESPROVIDO. A Exceção de Pré - Executividade é oponível apenas para a arguição de matérias passíveis de serem conhecidas de ofício pelo juízo e que não necessitem de dilação probatória. Na hipótese, o Banco Agravante sustenta tão somente a tese de excesso de execução , discussão que exige dilação probatória, fase incompatível com a via da exceção de pré - executividade . Isso porque, a questão discutida pelo Agravante não se enquadra nos requisitos, pois a insurgência contra os cálculos exige dilação probatória
." ( TJMT - N.U 1010868-13.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 06/02/2019).

Portanto, se a matéria trazida pelos agravantes não é de ordem pública e depende de dilação probatória, conclui-se que o incidente não preenche os requisitos de admissibilidade atinentes à espécie, sendo certo que a questão em debate não se configura dentre aquelas especialíssimas que autorizem o manejo da exceção de pré-executividade, razão pela qual deve ser mantida a decisão singular.

De outro lado, quanto à condenação em honorários advocatícios, razão assiste aos agravantes.

É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que não é cabível a condenação em honorários advocatícios na hipótese de rejeição ou improcedência da Exceção de Pré-executividade.

Nesse sentido:

"
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 458 E 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA NÃO RECONHECIDO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. Na forma da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é "de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação 'per relationem', que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República. A remissão feita pelo magistrado - referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) - constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir" (STF, AI 825.520-AgR-Ed, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/09/2011). Em idêntico sentido: STJ, AgRg no RMS 47.440/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/07/2015.

II. Caso concreto em que não há se falar em ofensa aos arts. 458 e 535 do CPC, haja vista que, ainda que de forma sucinta, foi expressamente acolhido, pelo Tribunal de origem, como razão de decidir, o fundamento expendido no parecer apresentado, àquela Corte de Justiça, pelo Ministério Público Estadual, no sentido de que, ainda que a exceção de pré-executividade tenha sido oposta com a finalidade de retardar a expedição e a inscrição do precatório, em favor dos ora agravantes, até o dia 30/06/2009, o Município agravado não obteve êxito em seu propósito, tendo em vista que referido precatório foi regularmente pago, em dezembro de 2011.

III. É pacífico nesta Corte o entendimento segundo o qual a análise da existência do elemento subjetivo necessário à caracterização da prática de atos atentatórios à dignidade da justiça implicaria reexame do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado, em recurso especial, na forma da Súmula 7/STJ. Precedentes do STJ (AgRg no AREsp 658.690/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 26/03/2015; AgRg no AREsp 453.371/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/08/2014; AgRg no AREsp 382.939/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 27/09/2013).

IV. O Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão no sentido de que "não é cabível a condenação em honorários advocatícios em exceção de pré-executividade julgada improcedente" (STJ, EREsp 1.048.043/SP, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, CORTE ESPECIAL, DJe de 29/06/2009). Em idêntico sentido: STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.443.450/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/10/2014; STJ, AgRg no REsp 1.162.737/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe de 16/06/2014; STJ, AgRg no REsp 1.130.549/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 28/10/2013.

V. Agravo Regimental improvido
." (STJ - AgRg no AREsp 197.772/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 20/11/2015)

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ - EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE DA SUCESSORA SOLIDARIAMENTE PELAS DÍVIDAS EXISTENTES DA ANTECESSORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AFASTAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Quando as provas existentes nos autos demonstram que a sucessora/Agravante continuou a exercer atividade idêntica ao da executada/antecessora que mesmo com outra razão social, instala-se no mesmo endereço e continua a mesma atividade deve-se reconhecer a sucessão irregular entre as empresas.

Se as evidências reunidas nos autos indicam a configuração de sucessão empresarial, impõe-se à sucessora responsabilidade de responder por débitos contraídos pela executada/antecessora no exercício de suas atividades.

Não são devidos honorários advocatícios quando a exceção de pré - executividade é julgada improcedente havendo continuidade da execução por se tratar de incidente processual
." (TJMT - N.U 1003287-78.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2017, Publicado no DJE 05/09/2017)

Desta feita, há de ser reformada a decisão singular neste ponto para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Por fim, em relação ao pedido do agravado de condenação em
litigância de má fé, insta salientar que para a sua configuração, a conduta processual deve infringir o dever de lealdade atribuído às partes, conforme art. 80 do CPC/15. E, para que ocorra o abuso no exercício do direito de ação ou de defesa, é imprescindível a comprovação de dolo da parte.

Neste sentido se posiciona a jurisprudência:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. LEGITIMIDADE PASSIVA. ASSINATURA NO TÍTULO. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 2. COTEJO ANALÍTICO NÃO DEMONSTRADO. 3. APLICAÇÃO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. 4. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A análise de existência ou não de assinatura no título demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, a atrair a incidência do óbice do enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal.

2. Não restou demonstrado por meio do cotejo analítico com transcrição de trechos dos acórdãos recorrido e paradigma que exponham a similitude fática e a diferente interpretação da lei federal entre os casos confrontados, conforme exigem os arts. 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 255, § 2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.

3.
A ausência de comprovação do dolo por parte da instituição financeira exclui a possibilidade de aplicação da pena de multa por litigância de má-fé.

4. Agravo regimental a que se nega provimento
.” ( STJ – AgRg no AREsp 514.266/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 01/06/2015)

No caso, não restou comprovada a litigância de má-fé, pois os agravantes apenas exerceram seu direito de ação, inexistindo prova satisfatória da existência de má fé ou da caracterização do dano processual a que a condenação cominada na lei visa compensar.

Logo, não há falar-se em litigância de má fé.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
a fim de reformar em parte a decisão monocrática apenas para excluir a condenação em honorários advocatícios.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020